Tribunal: STF
Processo: RE 70299
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-06-07
Data de publicação: 1973-06-07

Ementa:
1.	Embargos de divergência. Se o embargante não provou a divergência nos termos que lhe são impostos pelo art. 305, combinado com o art. 309, § 1º, do Regimento Interno do STF, esta Corte não toma conhecimento dos embargos.
2.	Na ação rescisória, o recurso extraordinário deve restringir-se aos pressupostos dela; mas, alegada que seja em tal ação que se vulnerou a lei, é de se examinar a sentença rescindenda para se verificar, no seu texto, o requisito da vulneração.
3.	Aquele que não tiver domínio sobre o imóvel não pode, obviamente, contestar ação possessória alegando ser o proprietário do mesmo.
4.	Embargos de divergência não conhecidos pelo STF.